Tribunal: TJSP
Processo: 2131985-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
PROVA PERICIAL. Homologação do valor dos honorários do expert. Pedido posterior de parcelamento. Determinação de depósito do valor integral dos honorários, com renovação do prazo, pena de preclusão. Novo requerimento permitiu nova análise da matéria, afastando a preclusão (CPC, art. 507). Recurso desprovido.